Tribunal: TJSP
Processo: 1053880-27.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação regressiva - V. Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora que deixou de aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema no 210 - distinção entre o caso vertente e o caso paradigma consignada no V. Acórdão - distinção afastada pelo Superior Tribunal de Justiça - retorno dos autos - transporte internacional de cargas - mercadorias avariadas - prevalência dos tratados

Ementa:
Ação regressiva - V. Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora que deixou de aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema no 210 - distinção entre o caso vertente e o caso paradigma consignada no V. Acórdão - distinção afastada pelo Superior Tribunal de Justiça - retorno dos autos - transporte internacional de cargas - mercadorias avariadas - prevalência dos tratados internacionais em detrimento da lei civil - limitação do valor da condenação fixado pela r. sentença guerreada - art. 22, item 3 da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto no 5.910/06 - recursos de apelação parcialmente providos para esse fim.